Tribunal: STF
Processo: ARE 1365513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PREVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES. APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A legislação municipal não efetuou nenhuma distinção entre o servidor com vínculo estatutário e aquele com vínculo celetista, motivo pelo qual a apelada, que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência com o recebimento de proventos inferiores à remuneração que percebia quando estava na ativa, tem direito à respectiva complementação.



    2. Precedentes de todas as Câmaras Cíveis do TJ-BA.



    3. No que toca à constitucionalidade da matéria, cito precedente do Supremo Tribunal Federal (STF), que assegurou a plena aplicabilidade de dispositivo semelhante previsto em lei do Município de Ipatinga.



    4. Apelo improvido. Sentença mantida”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O objeto da controvérsia versa sobre o direito da servidora aposentada à complementação dos seus proventos por expressa previsão no art. 89 da Lei Municipal nº 1.018/70, vigente à época em que a apelada preencheu os requisitos para aposentação.



    Em relação ao debate principal travado nos autos, é imperioso transcrever os artigos 88 e 89 da Lei municipal nº. 1.018/70: (...)



    Como pode ser observado, a legislação municipal não efetuou nenhuma distinção entre o servidor com vínculo estatutário e aquele com vínculo celetista, motivo pelo qual a apelada, que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência com o recebimento de proventos inferiores à remuneração que percebia quando estava na ativa, tem direito à respectiva complementação”. 



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente